Tribunal: STF
Processo: RE 1269530
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, LIV e LV, e 37, X, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora faz jus à restituição das diferenças salarias, que possam ter ocorrido quando realizada a conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.
    Primeiramente, quanto à prejudicial de mérito suscitada pelo Estado, o entendimento adotado pelo STJ é no sentido de que não há prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, pois se trata de relação de trato sucessivo, hipótese em que se aplica a Súmula n° 85 do referido Tribunal, in verbis:
    ‘NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDAPUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.’
    Visando à conversão da moeda Cruzeiro Real para a moeda Real, foi instituída, em 01/03/1994, a URV, criada através da Medida Provisória n° 434, posteriormente reeditada pelas MPs n° 457 e 482 e, por fim, convertida na Lei federal n°8.880/1994, cujo objetivo era reduzir a inflação e ajustar a implementação da nova moeda.
    […]
    Ocorre que, neste período, o pagamento das verbas salariais realizou-se na forma determinada pelo artigo 22, inciso I, da Lei Federal em comento.
    Tal dispositivo indexava todos os salários, independente da data do efetivo pagamento, pela URV fixada para o último dia do mês.
    Desta forma, e considerando que o indexador aumentava diariamente, o servidor via seu salário ser corroído, inclusive pela evidente redução do poder de compra.
    In casu, para análise da redução salarial, em decorrência da conversão dos vencimentos em URV, faz-se necessária a verificação tanto da data em que foi disponibilizado o pagamento à categoria, quanto da data em que foi efetivada a conversão.
    Ainda nessa linha, também, deve ser considerado que, ainda que o pagamento fosse realizado no mês seguinte ao trabalhado, existe a possibilidade de os cálculos, utilizados para a conversão dos vencimentos em URV, terem sido realizados no mês anterior ao efetivo pagamento, vislumbrando-se a hipótese de aplicação errônea dos índices.
    Infere-se que não havendo prova do efetivo prejuízo alegado pela parte autora, torna-se necessária a produção da pericial, por ela requerida, momento em que se verificará a existência de eventuais diferenças remuneratórias.
    Assim, considerando que não há prova inequívoca de que o pagamento era realizado no mês seguinte ao trabalhado, na forma prevista pela Lei n° 8.880/94.
    Considerando, ainda, que não foi deferida a produção da prova pericial, requerida na inicial, oportunizando à parte autora demonstrar os prejuízos suportados, não resta melhor solução, a não ser, a anulação da sentença, evitando-se o cerceamento de defesa, eis que evidenciado o error in procedendo.
    […]
    Frise-se que o artigo 168 da Constituição Federal de 1988 determina que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, os quais incluem as verbas destinadas ao pagamento do funcionalismo público, devem ser repassados aos órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.
    Desta forma, e considerando que a tabela do indexador URV tratou, conjuntamente, de todos os dias englobados no período da conversão, de uma só vez, verifica-se ser plenamente possível que a administração tivesse adotado o valor correspondente à URV do último dia do mês para a realização dos pagamentos, conforme previa o artigo 22 da Lei 8.880/94, e não o indexador correspondente ao efetivo pagamento, hipótese que configura a defasagem salarial.
    No que se refere aos cálculos apresentados pelo réu em processo administrativo, trata-se de prova produzida unilateralmente, que não possui o condão de dispensar prova a ser produzida pelo auxiliar do Juízo, que, além de possuir o conhecimento técnico necessário, é equidistante das partes.
    Além disso, diferente do quer fazer crer o réu, as Leis Estaduais 3.893/2002 e n° 4.620/2005 não trataram da restruturação financeira da carreira, mas, tão somente, da reestruturação da carreira, assim não há como se concluir que a data da vigência da referida legislação corresponde ao termo ad quem para a incorporação dos 11,98%, tratando-se, a presente hipótese, de situação diversa da apreciada no julgamento do RE 561.836/RN, em que restou sedimentado que, com a vigência da Lei n°10.475/2002, que tratou da reestruturação da remuneração da carreira dos cargos efetivos da Justiça Federal, houve a absorção da defasagem, existente em decorrência da conversão da moeda em URV, pela nova tabela de vencimentos.
    […]
    Por fim, embora o juiz conduza os autos de acordo com o princípio da persuasão racional, indeferindo as diligências que entender inúteis ou protelatórias (Art. 130 do CPC), é cediço que a busca da verdade dos fatos não deve ser mitigada, apenas, para atender à celeridade processual, sob pena de reconhecimento de eventual cerceamento de defesa.
    Desta forma, e considerando que a sentença foi proferida sem a produção de prova necessária, prova essa, cuja produção foi requerida pelos autores na inicial, forçosa a anulação da sentença de improcedência, oportunizando a comprovação do alegado direito à reposição pleiteada.
    […]
    Por tais motivos, VOTO pela ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, restando PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.”
    Não prospera a insurgência quanto à questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 968574 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016 , assim ementados:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13.3.2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Noutro giro, a Corte de origem nada decidiu acerca do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV), mas apenas anulou a sentença para determinar a realização de prova pericial para verificar a existência, ou não, de diferenças em favor do servidor, razão pela qual não se vislumbra a alegada violação dos arts. 2º e 37, X, da Lei Maior, sendo impertinente, nesse contexto, a invocação dos dispositivos nas razões do apelo extremo, a atrair a aplicação da Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    De mais a mais, inexistente violação do art. 2º da Lei Fundamental. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora